Tribunal: TJMT
Processo: 1002770-25.2023.8.11.0045
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002770-25.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), BEATRIZ MESQUITA JORGE - CPF: 053.546.571-80 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002770-25.2023.8.11.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: BEATRIZ MESQUITA JORGE

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.313 DO STJ. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos pelo ente municipal e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando os entes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

Se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa ou com base em percentual sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal (arts. 23, II; 196 e 198, §1o) e a Lei no 8.080/90 estabelecem responsabilidade solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios na prestação de serviços de saúde, permitindo ao cidadão demandar contra qualquer um deles.

4. O STF, no Tema 793 de repercussão geral, fixou que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar eventual ressarcimento.

5. Não há como acolher a pretensão principal almejada pelo Município, objetivando o direcionamento da condenação – honorários sucumbenciais – ao Estado de Mato Grosso, uma vez que no presente caso restou reconhecida a sua responsabilidade solidária quanto ao cumprimento da obrigação, devendo também suportar, portanto, os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, fixou tese vinculante estabelecendo que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, §8o-A, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação segundo a repartição de competências do SUS, sem afastar a responsabilidade subsidiária dos demais entes.

2. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando a complexidade da causa, o grau de zelo profissional, o tempo despendido e a natureza inestimável do direito tutelado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 196; 198, caput e §1o; Lei no 8.080/1990, art. 2o; CPC/2015, art. 85, §8o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 855.178/SE, Tema 793. STJ, Tema 1.313, REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN, j. 11.06.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002770-25.2023.8.11.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: BEATRIZ MESQUITA JORGE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos Município de Lucas do Rio Verde e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de antecipação de tutela ajuizada por Beatriz Mesquita Jorge, condenou os requeridos no custeio do procedimento de “TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR DOZE NÍVEIS OU MAIS”, e demais providências necessárias, bem como quaisquer outros procedimentos, exames, medicamentos ou insumos necessários, para assegurar o tratamento médico adequado ao paciente e outros decorrentes de suas patologias.

Declarou a responsabilidade primária do Município de Lucas do Rio Verde para o cumprimento da obrigação de transporte da paciente entre instituições de saúde do Município e até outros municípios do Estado, bem como para fornecimento da assistência médica básica, em atenção aos fins do Tema 793/STF;

Declarou a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso para o cumprimento/custeio da obrigação principal (exame e respectivas necessidades médicas/medicamentosas), em atenção aos fins do Tema 793/STF.

Condenou os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizada da causa (R$ 179.469,33), devendo, cada réu responder na proporção de 50% (cinquenta por cento).

O Estado de Estado de Mato Grosso alega que a Procuradoria do Estado propôs o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.811.0000, destinado a uniformizar o entendimento acerca do critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais em demandas relacionadas à judicialização da saúde, que foi admitido e, no âmbito da Seção de Direito Público, deliberou-se pela suspensão de todos os processos que versassem sobre a mesma matéria.

Sustenta que, caso mantida a condenação em honorários, estes devem ser fixados por equidade, à luz do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, considerando que o direito à saúde possui valor inestimável e que a obrigação imposta ao ente público tem natureza de “fazer”, distinta das relações patrimoniais ordinárias.

Requer, ao final, a suspensão do feito até o julgamento definitivo do incidente mencionado. Subsidiariamente, a fixação da verba honorária por equidade, em conformidade com a natureza do direito discutido. Em último caso, o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais com base no efetivo “proveito econômico obtido”, representando este, no caso, R$ 5.672,29.

Por sua vez, o Município argumenta que a sentença proferida deve ser reformada, pois, apesar da responsabilidade solidária dos entes federativos nas questões de saúde, a obrigação requerida na presente demanda é de alta complexidade, cuja competência é do Estado, e não do Município, devendo ser compelido exclusivamente ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Dessa forma, requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para afastar a condenação do município de Lucas do Rio Verde/MT ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora, haja vista que o Estado de Mato Grosso foi quem deixou de honrar com suas obrigações constitucionais, por se tratar de procedimento de alta complexidade.

Subsidiariamente, na remota hipótese de imputar ao município o dever de pagar honorários sucumbenciais, requer o arbitramento dos honorários por equidade, uma vez o direito à vida/à saúde possui valor inestimável e desprovido de proveito econômico.

As contrarrazões foram apresentadas (ID. 206813685).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002770-25.2023.8.11.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: BEATRIZ MESQUITA JORGE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos Município de Lucas do Rio Verde e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de antecipação de tutela ajuizada por Beatriz Mesquita Jorge, condenou os requeridos no custeio do procedimento de “TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR DOZE NÍVEIS OU MAIS”, e demais providências necessárias, bem como quaisquer outros procedimentos, exames, medicamentos ou insumos necessários, para assegurar o tratamento médico adequado ao paciente e outros decorrentes de suas patologias.

Declarou a responsabilidade primária do Município de Lucas do Rio Verde para o cumprimento da obrigação de transporte da paciente entre instituições de saúde do Município e até outros municípios do Estado (transporte intraestadual), bem como para fornecimento da assistência médica básica, em atenção aos fins do Tema 793/STF;

Declarou a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso para o cumprimento/custeio da obrigação principal (exame e respectivas necessidades médicas/medicamentosas), em atenção aos fins do Tema 793/STF.

Condenou os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizada da causa (R$ 179.469,33), devendo, cada réu responder na proporção de 50% (cinquenta por cento).

Contra a mencionada sentença, insurgem-se o Município de Lucas do Rio Verde e Estado de Mato Grosso apenas quanto aos honorários advocatícios fixados.

Pois bem.

Os artigos 23, II; 196 e 198, §1o, todos da Constituição Federal, garantem que a saúde é direito de todos e dever comum do Estado (“lato sensu”) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei no 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:
Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
. [Destaquei]

Ademais, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde; estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos partes ilegítimas para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de comando maior, a Constituição Federal.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, interpretada à luz da Constituição Federal, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico ou do medicamento e não tem condições próprias de custeá-los, demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e, considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

Nesse contexto, se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa ou omissão do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos, sob o argumento do desequilíbrio em suas contas.

Assim, não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, consoante
caput
do artigo 198 da Constituição Federal e artigo 8o da Lei no 8.080/90, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (i) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (ii) Estados – alta e média complexidade; (iii) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

Tema 793 STF
- Tese:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida, ainda, no Enunciado n.o 8 do FONAJUS.

Nessa esteira, agiu corretamente o Magistrado de Primeiro Grau ao direcionar o cumprimento das obrigações requeridas na inicial.

Diante disso, não há como acolher a pretensão almejada pelo Município, objetivando o direcionamento da condenação – honorários sucumbenciais – ao Estado de Mato Grosso, uma vez que no presente caso restou reconhecida a sua responsabilidade solidária quanto ao cumprimento da obrigação, devendo também suportar, portanto, os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

No que tange ao pedido subsidiário do apelo do Município e ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a controvérsia recursal se limita à definição do critério jurídico aplicável ao arbitramento da verba honorária em demandas que versem sobre a judicialização da saúde, especialmente quanto à possibilidade de fixação equitativa, em substituição ao percentual incidente sobre o valor da causa, diante da natureza do direito tutelado e da ausência de proveito econômico mensurável.

Cumpre destacar que em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que "
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC
."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte Autora, ora Recorrida, na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Ademais, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

Conforme se vê, em decisão unânime, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
aos apelos para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a ser suportado na proporção de 50% entre os requeridos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025